Tribunal: TCU
Processo: 040.736/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em procedimento licitatório cujo objeto é a contratação de sociedade de advogados para a prestação de serviços técnicos advocatícios especializados na esfera judicial, consultiva e administrativa, em todos os graus de jurisdição e instâncias, para patrocínio de ações e práticas de atos processuais de interesse do Sistema FIEMG, em Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais e excepcionalmente fora do Estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada por Siqueira e Viegas Sociedade de Advogados em face de supostas irregularidades ocorridas na Concorrência Corporativa 5/2019 do Sistema FIEMG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, a presente representação parcialmente procedente; 9.3. considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada ante o julgamento de mérito do presente processo; 9.4. dar ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais, Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Concorrência Corporativa 5/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.4.1. a não divulgação do valor estimado para a contratação, prevista no item 17.9 do edital do certame, está em desacordo com os artigos 3o e 13, caput, dos Regulamentos de Licitações e Contratos do Sesi e do Senai, e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 5253/2012-TCU-Primeira Câmara ); 9.5. informar ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais, Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.